Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008095-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (EMBARGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (EMBARGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (EMBARGANTE), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1008095-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: PEDRO COCATTO FILHO

EMBARGADA: CLAYTON OUVERNEI E FLAVIO DE PINHO MASIERO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA PELO ACORDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados (omissão) pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO COCATTO FILHO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008095-48.2025.8.11.0000, interposto por
CLAYTON OUVERNEI e FLAVIO DE PINHO MASIERO
, que, por unanimidade, deu
provimento
ao recurso para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao embargante pelo juízo de primeira instância.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ocorrência de supressão de instância, uma vez que o Tribunal teria considerado elementos novos para revogar a justiça gratuita (qualificação como produtor rural, existência de múltiplas ações judiciais relacionadas ao agronegócio) que não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Sob tais argumentos, requerer seja sanada a omissão apontada e, com efeitos infringentes, seja anulada a decisão que revogou a justiça gratuita, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação da questão.

Sob tais argumentos, requerer a complementação do
decisum
para que inclua também os referidos órgãos, haja vista que as operações bancárias estão umbilicalmente ligadas aos atos praticados junto a eles, tendo em conta a natureza da atuação do
de cujus
, que era inteiramente vinculada à atividade agropecuária, sendo necessário, por isso, que os documentos fornecidos pelas instituições bancárias sejam analisados em confrontação com os registros perante tais órgãos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 297573858).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Assim, a alegação de omissão quanto à supressão de instância não prospera.

Isto porque, o acórdão embargado analisou detidamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela revogação da gratuidade judiciária concedida ao embargante, diante do natural exercício da competência revisional do Tribunal, no âmbito do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente suas razões, esclarecendo incialmente que: “
tratando-se de matéria de ordem pública
e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.”

Assim, concluiu que:

1) O embargante não apresentou declaração formal de hipossuficiência econômica, formulando apenas pedido genérico de concessão da gratuidade;

2) A documentação apresentada pelo embargante (extrato bancário parcial e declarações de trabalho como diarista) não foi suficiente para comprovar sua alegada situação de hipossuficiência econômica;

3) Havia contradição quanto à real profissão do embargante, que se qualificava como diarista em construções civis, mas constava como produtor rural em documentos processuais, inclusive na procuração outorgada ao seu advogado.

Destaque-se que essas informações foram extraídas dos próprios autos, não havendo incorporação de provas externas ao processo. A constatação de que o embargante se qualificou como produtor rural na procuração de ID no 108919854 decorre da análise dos documentos já constantes no feito, não constituindo fato novo ou prova externa.

Ademais, o Tribunal tem ampla cognição para avaliar os requisitos necessários à concessão ou manutenção dos benefícios da justiça gratuita, inclusive com base em elementos que, embora constantes nos autos, possam não ter sido expressamente considerados pelo juízo de primeiro grau.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O inconformismo quanto ao resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado, e não por meio de embargos declaratórios.

Assim, não se constata qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, revelando-se os embargos de declaração mera tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada por este Tribunal.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025